Tribunal: TJDFT
Processo: 0741973-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE NÃO ACOLHEU PEDIDO DA DEFESA DE DETERMINAR À AUTORIDADE POLICIAL A REALIZAÇÃO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DE FORMA PRESENCIAL. DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA GENITORA DA VÍTIMA PRESENCIALMENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. POSTERIOR REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ESCLARECIMENTOS DE INFORMAÇÃO PRESTADA POR TESTEMUNHA. ESCLARECIMENTOS FEITOS POR CONTATO TELEFÔNICO COM A GENITORA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. No processo penal brasileiro não se declara a nulidade sem que haja comprovação de efetivo prejuízo, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, não sendo esse o caso em exame.
2. Em matéria de reconhecimento de nulidades, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”.
3. No caso dos autos, a Defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente de nova inquirição da genitora da vítima na fase inquisitiva e, nessa oportunidade, por contato telefônico, para fins de esclarecimento pontual requerido pelo Ministério Público que não diz respeito às circunstâncias fáticas do suposto abuso sexual, mas visa confirmar declaração feita pela tia da ofendida e cuja informação foi por ela atribuída à genitora da vítima, a qual, nos esclarecimentos, negou o conteúdo do relato.
4. Os elementos de informação produzidos na fase policial podem ser submetidos ao contraditório diferido, não havendo que se falar em violação às garantias processuais penais.
5. Ordem denegada.